Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por E.B.D.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar movido por P.V.D.F., rejeitou a impugnação por excesso de execução apresentada pelo agravante. Sustenta o recorrente que os valores cobrados não consideraram os pagamentos efetuados a partir de junho de 2024 e que os cálculos da exequente divergem do valor fixado em sentença. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução em cumprimento de sentença de alimentos;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante referem-se a período posterior ao executado (junho/2023 a março/2024), sendo, portanto, incapazes de comprovar a quitação das parcelas em cobrança.
4. O próprio recorrente reconhece ter iniciado os pagamentos apenas em junho de 2024, o que afasta a alegação de adimplemento das parcelas objeto da execução.
5. A juntada posterior de comprovante de depósito parcial do valor executado e o pedido de parcelamento do saldo remanescente reforçam a inexistência de quitação integral do débito.
6. Diante da ausência de prova do excesso de execução, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença de alimentos fundada em quitação exige prova dos pagamentos das parcelas executadas.
2. Pagamentos efetuados em período diverso daquele cobrado não descaracterizam a mora nem afastam a higidez dos cálculos da exequente.
3. A juntada de comprovante de pagamento parcial do débito e o pedido de parcelamento do saldo confirmam a ausência de adimplemento integral da obrigação alimentar.